Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE SOUZA LARES, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo da ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O benefício foi indeferido, porque a autora teria renda elevada. Em sede recursal, alegou-se que o juízo não poderia indeferir o pedido sem antes oportunizar à parte comprovar os pressupostos. Não obstante, a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade, bem como comprovou que sua renda estaria substancialmente comprometida com a subsistência própria e de seu filho. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de assegurar ao(à) declarante os benefícios da gratuidade de justiça, cumprindo-lhe, nos termos do inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, dando-se, assim, interpretação conforme a Carta Magna ao art. 98 do CPC. O contracheque anexado pelo(a) autor(a) no ID no 80189124 demonstra que ele(a) percebe remuneração bruta superior a R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo chega a R$ 1.087,84 (mil e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), não se presta a enquadrá-lo(a) como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Indefiro, assim, o pedido de justiça gratuita. Venha pelo(a) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais. Transcorrido o prazo ora deferido, sem qualquer manifestação, retornem os autos conclusos para prolação de sentença terminativa.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A decisão agravada levou em consideração tão somente os rendimentos da recorrente, sem conhecer suas despesas ou o comprometimento de sua renda, tendo o juízo se precipitado em decidir sem antes conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Malferido o rito previsto na lei processual, a verossimilhança do direito se mostra presente, assim como o perigo pela demora na tutela da urgência, uma vez que a legislação permite o indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA SUSPENDER O PROCESSO NA ORIGEM até julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator